Tribunal: TJDFT
Processo: 0748391-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0748391-75.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOCIACOES DO PESSOAL DA CEF, CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO RAMO FINANCEIRO AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – FENAE e CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO RAMO FINANCEIRO – CONTRAF interpõem AGRAVO INTERNO em face da decisão de fls. 1/2 ID 21717889. Neste contexto, dê-se vista à Agravada, nos termos do § 2o do artigo 1021 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator